Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão.
2. Adoto o posicionamento que prestigia a autonomia administrativa do Distrito Federal para instituição do regime estatutário incidente sobre as relações jurídicas constituídas entre a unidade federada e seus servidores.
3. Em análise preliminar não vislumbro a relevância da fundamentação, nem a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório para que seja expedida a declaração de vacância.
4. Ausentes os requisitos legais, indeferido o pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09).
5. Agravo interno conhecido e desprovido.